Tribunal: TJDFT
Processo: 0746525-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ente distrital, ante a ausência do pressuposto intrínseco de cabimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento do agravo de instrumento interposto pelo Distrito federal contra decisão que, na fase de conhecimento, fixou honorários periciais em R$3.750.00 (três mil setecentos e cinquenta reais) e determinou ao ente federativo réu o adiantamento de metade do valor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC a decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, que fixa o valor dos honorários periciais e determina o adiantamento de parte do montante, motivo pelo qual o pronunciamento que inadmitiu o agravo de instrumento por ausência do pressuposto intrínseco relativo ao cabimento deve ser mantido.
4. A urgência definida pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 988), apta a superar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, refere-se à inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, que, na hipótese, inexiste.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.